Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO CANCELADO - REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS PARA O DIA SEGUINTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cancelamento de voo com realocação do passageiro em voo com partida no dia seguinte ao programado, ocasionando atraso na chegada ao destino em cerca de 18 horas, causa angústia e frustração que ultrapassa os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação.
2. Incontroverso nos autos que o atraso do voo se deu em razão da necessidade de manutenção na aeronave, de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora, porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que agiu de maneira incontestavelmente correta com os recorridos, uma vez que resolveu a questão recolocando-as em outro voo, além do devido fornecimento de auxílio material com informação formal quando da ocorrência do evento.
4. Ocorre que não há nada nos autos que justifique a demora excessiva para a reacomodação dos autores em outro voo. É certo que a estrita observância dos protocolos de segurança é necessária e indispensável, não se podendo permitir que uma aeronave decole com problemas de ordem mecânica, o que colocaria em risco a vida não apenas dos passageiros e tripulantes, como também da população que se encontra em terra.
5. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, tal como no caso em tela, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação dos autores em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito, especialmente porque a demandante, Ludimilla Talita Silva, se encontrava em estado gestacional, acompanhada de seu filho menor de 1 ano de idade.
6. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade da ré no caso concreto, por outro, entendo assistir parcial razão à demandada no tocante ao pedido de reparação a título de dano moral. O quantum fixado na origem em R$ 6.000,00 comporta redução para R$ 4.000,00, para cada autor, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00 (para cada um dos autores), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
8. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.